Tribunal: TCU
Processo: 033.918/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que apreciou auditoria no fiscobras de 2017, com o objetivo de fiscalizar a construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos (NCPFI), localizado em Santa Cruz, zona oeste do município do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto conjuntamente por Artur Roberto Couto, Mauricio Zuma Medeiros e Paulo Ernani Gadelha Vieira contra o Acórdão 1365/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou acompanhamento de providências decorrentes de auditoria na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que teve por escopo a construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos (NCPFI), e, ao fim, aplicou multa aos recorrentes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.